Tribunal: CARF
Processo: 10715.724231/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.724231/2013-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.554 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
MCLEAN CARGO DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O art. 106, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66 literalmente atribui ao agente de
carga a obrigação de prestar informações à Secretaria da Receita Federal, por
inserção destas no sistema de registro eletrônico referente a veículo ou carga
transportada proveniente do exterior.
SISCOMEX-MANTRA.
DESCONSOLIDAÇÃO
DE
CARGA
PROVENIENTE DO EXTERIOR. RESPONSABILIDADE POR INSERÇÃO
DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994,
incluído pela IN RFB no 1479/2014, a responsabilidade pela informação de
desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no sistema de
registro eletrônico denominado Siscomex-Mantra, é do transportador, enquanto
não for implementada função específica, no mesmo sistema, que possibilite ao
desconsolidador inserir as informações no sistema. Nesta situação, é ônus do
desconsolidador (agente de carga) a comprovação da referida impossibilidade,
para fins de exoneração do lançamento efetuado.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Ari Vendramini, que votou por rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário, para cancelar a
penalidade imposta à Recorrente. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-011.553, de 24 de novembro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10715.728742/2013-23, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.724231/2013-32
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.554 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.724231/2013-32

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente Convocada), Marcelo
Costa Marques D'Oliveira (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de crédito tributário, formalizado por auto de infração, pela não prestação
de informação sobre carga transportada por via aérea, no prazo determinado pela legislação
aduaneira, ensejando a aplicação de penalidade consubstanciada na multa regulamentar prevista
no artigo 107, IV “e” do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pelo artigo 77 da Lei n°
10.833/03, por descumprimento do prazo estabelecido na Instrução Normativa no 102/1994.
A recorrente foi autuada em virtude de inserção de informação extemporânea de
HAWB – House Airway Bill no Sistema MANTRA.
A autoridade fiscal justifica a eleição da ora recorrente, na qualidade de agente de
carga, como sujeito passivo da obrigação tributária acessória da seguinte forma :
Constata-se que houve descumprimento de norma administrativa por parte do Agente
desconsolidador da carga, pois as informações relativas aos 'houses' já citados acima,
foram inseridas no sistema Siscomex-Mantra, além das duas horas da chegada do
veículo transportador, portanto, além do limite de 02 h. previsto no item II do § 3° da IN
SRF n° 102/94, o que gerou a indisponibilidade 24-CARGA INCLUÍDA APÓS
CHEGADA DO VEÍCULO, conforme extratos do Siscomex-Mantra Importação
(documentos em anexo a este auto de infração).
Desta forma, lavra-se o presente Auto de Infração exigindo a multa prevista no art. 107,
inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n2 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/03, regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea "e" do Decreto no 6.759/09.
Intimada da lavratura do Auto de Infração, a ora Recorrente apresentou
impugnação, que a DRJ/SÃO PAULO considerou improcedente e manteve o crédito tributário
constituído.
Irresignada, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este CARF, em
síntese, alegando que o auto de infração não atendeu às exigências legais porque houve erro na
eleição do sujeito passivo, que não há responsabilidade do agente de cargas, pois este não possui
acesso ao sistema MANTRA para incluir as informações que privativas do transportador e,
ainda, que a multa feriu os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade,
pugnando, ao final, pelo cancelamento da autuação.
É o Relatório.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.554 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.724231/2013-32

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Quanto ao conhecimento do Recurso Voluntário do contribuinte, preliminares e
mérito, à exceção da penalidade imposta, transcrevo o entendimento majoritário da turma,
expresso no voto do relator do acórdão paradigma: 1
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
PRELIMINAR
ILEGITIMIDADE PASSIVA
A Recorrente alega que não pode ser responsabilizada pela referida multa tendo em
vista que não existe liame ou nexo causal entre ela e o responsável pela prestação de
informações sobre a desconsolidação da carga.
Não assiste razão à Recorrente.
Relevante reproduzir o que dispõe o art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga;
Diante desta determinação legal, a Secretaria da Receita Federal editou a IN SRF no
102/1994 que estabeleceu, dentre outras diversas determinações, no art. 4o e 8o o
seguinte:
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultada no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.554 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.724231/2013-32

V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou
final.
(...)
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas
após o registro de chegada do veículo transportador.
Apesar de a Recorrente alegar que não pode figurar no polo passivo da obrigação
tributária, a norma legal literalmente lhe atribui a obrigação de prestar informações à
Secretaria da Receita Federal sobre veículo ou carga nele transportada, hipótese na qual
se enquadra a Recorrente.
Também o mesmo dispositivo legal/normativo atribui a obrigação de efetuar a
desconsolidação dos conhecimentos de carga genéricos (máster) no prazo de até duas
horas após o registro de chegada do veículo transportador. Ou seja, não basta prestar as
informações, mas prestá-las dentro do prazo estipulado.
Portanto, não procedem as alegações de ilegitimidade passiva da Recorrente.
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
O DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE
Quanto ao desrespeito aos Princípios Constitucionais da Proporcionalidade e da
Razoabilidade, a análise de tal argumento adentraria a apreciação da constitucionalidade
do textro legal que instituiu a penalidade objeto dos presentes autos.
A Súmula CARF no 2, com efeitos vinculantes, veio estabelecer que o julgador deste
tribunal administrativo não têm competência para apreciar constitucionalidade de texto
legal, como segue :
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Diante desta regra, nego provimento ao recurso neste tópico.
Quanto à penalidade imposta à recorrente, transcrevo o entendimento majoritário
da turma, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Com a devida vênia, sem embargos às brilhantes considerações tecidas pelo i.
Conselheiro Relator, o Colegiado, por maioria de votos, negou provimento ao Recurso
Voluntário quanto à alegação da Recorrente de sua impossibilidade de fornecer as
informações sobre a carga transportada por via aérea, no prazo determinado pela
legislação aduaneira, por não ter acesso ao sistema SISCOMEX-MANTRA, ocasião em
que fui designado para elaborar o voto vencedor.
Pois bem.
Quanto à alegação de não ter acesso ao sistema de registro eletrônico SISCOMEX-
MANTRA IMPORTAÇÃO para incluir as informações requeridas, a Recorrente não
trouxe aos autos qualquer elemento de prova material que corrobore suas alegações.
Caberia à Recorrente trazer aos autos a prova de suas alegações, consoante art. 16, III,
do Decreto no 70.235, de 06/03/1972.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.554 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.724231/2013-32

Enfim, a carga deveria ter sido registrada no sistema Mantra previamente à chegada do
veículo transportador, sendo que os dados sobre carga já informada podem ser
complementados no referido sistema informatizado no prazo de 02 (duas) horas.
Pelas razões acima expostas, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital